Tribunal: STF
Processo: RHC 272261
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FATOS DA DENÚNCIA: EMENDATIO LIBELLI. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Andrés Adrian Becker contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.070.327/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, com outros corréus, em 5.8.2016, pelo Ministério Público de Santa Catarina, no Processo n. 0004268-60.2016.8.24.0045, pela alegada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).

3. Em 3.2.2017, no julgamento do Processo n. 0004268-60.2016.8.24.0045, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC condenou Andrés Adrian Becker às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal (e-doc. 5).

4. Em 21.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004268-60.2016.8.24.0045, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo a sentença condenatória, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, TODOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.
APELO DE ANDRÉS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM E AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDEU AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESPEITADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR RECHAÇADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA QUE FORAM OS MESMOS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS.
APELOS DE ANDRÉS, NAJARA, PATRÍCIA, JOSUÉ E MARCELO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS E CARENTES DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DA PERPETRAÇÃO DO DELITO PELOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS. EXTRAÇÃO DE MENSAGENS TROCADAS PELOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS. CAPTAÇÃO DE INÚMEROS DIÁLOGOS ENVOLVENDO A NARCOTRAFICÂNCIA PRATICADA PELOS APELANTES. EXTENSA INVESTIGAÇÃO QUE LEVOU À APREENSÃO DE 11 KG DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS ESCLARECEDORES, FIRMES E COERENTES ENTRE SI, DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVA ABUNDANTE EM DESFAVOR DOS APELANTES. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS APELANTES PARA A PRÁTICA DO ESPÚRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. (...)
APELO DE ANDRÉS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DO PRODUTO APREENDIDO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PENA-BASE MANTIDA. 11 KG DE MACONHA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIALDE DIMINUIÇÃO DA PENA RELACIONADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). INVIABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. REQUISITOS DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS. REPRIMENDA CONSERVADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REQUERIMENTO IGUALMENTE INCABÍVEL. QUANTUM DE PENA APLICADO, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO, CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS RECONHECIDAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE QUE FUNDAMENTAM DE FORMA IDÔNEA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CUMULADA COM O ART. 33, § 2º, ‘B’, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA” (fls. 1-2, e-doc. 6).

5. Em 2.2.2026, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.070.327/SC no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).

6. Em 5.2.2026, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus (e-doc. 10). Em sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.070.327/SC, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental em habeas corpus preventivo interposto em favor de paciente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), contra decisão monocrática que denegou a ordem. 
2. Fato relevante. A condenação decorreu de imputação de que o paciente negociou a troca de grande quantidade de maconha (cerca de 11kg, apreendidos após a permuta), mantendo-a em depósito ou sob sua guarda para comercialização, com base em interceptações telefônicas, depoimentos policiais e demais elementos probatórios. 
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação e afastando preliminares de inépcia da denúncia e de violação ao princípio da correlação. No habeas corpus, a defesa alegou nulidade da sentença por suposta mutatio libelli e pleiteou liminar para garantir a liberdade até o julgamento definitivo, bem como, no mérito, a cassação do acórdão e da sentença condenatória. A decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, sobrevindo o presente agravo regimental, no qual se repisam as alegações.
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a discrepância entre a imputação de ‘negociar a troca/permuta de maconha’ constante da denúncia e a condenação por ‘manter em depósito/guardar entorpecentes’, ambos no âmbito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, configura mutatio libelli com violação ao princípio da correlação (art. 41 do CPP) e necessidade de observância do art. 384 do CPP, ou se se trata de legítima emendatio libelli (art. 383 do CPP).
5. Outra questão em discussão consiste em saber se houve prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa e do contraditório, apto a ensejar a nulidade da sentença condenatória, nos termos do art. 563 do CPP.
III. Razões de decidir 
6. O princípio da correlação entre acusação e sentença, previsto no art. 41 do CPP, veda condenação por fatos ou tipificação diversos dos descritos na denúncia, mas não impede a emendatio libelli (art. 383 do CPP), que autoriza o julgador a adequar a capitulação jurídica aos fatos narrados, desde que não haja alteração substancial da imputação. 
7. A descrição fática de negociar a troca ou permuta de maconha, com finalidade de comercialização, implica necessariamente a detenção da droga e abrange, em seu conteúdo, a posse para fins de depósito ou guarda, elementos nucleares do tipo do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, de modo que a condenação por manter em depósito/guardar entorpecentes representa mera correção terminológica da subsunção jurídica, sem inovação fática ou tipológica. 
8. A alteração do núcleo verbal da conduta, na hipótese, não configura mutatio libelli, pois não introduziu fato novo nem ampliou o conteúdo da imputação, dispensando a adoção do procedimento do art. 384 do CPP e enquadrando-se nos limites da emendatio libelli.
9. A defesa, ao longo da instrução, não se restringiu a rebater a suposta ‘interação negocial’, mas impugnou genericamente materialidade, autoria, cadeia de custódia dos entorpecentes e legalidade da abordagem policial, evidenciando que teve plena ciência dos fatos narrados e ampla oportunidade de contraditá-los. 
10. Nos termos do art. 563 do CPP, a declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou, ausente qualquer elemento de surpresa à defesa ou restrição efetiva ao exercício do contraditório, razão pela qual não há violação ao devido processo legal nem cerceamento de defesa. 
11. Inexistindo nulidade e estando a decisão agravada em consonância com o entendimento consolidado acerca da correlação entre denúncia e sentença e da emendatio libelli, impõe-se a manutenção da decisão que denegou a ordem de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese 
12. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão que denegou a ordem de habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 24).

Embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 8.4.2026.

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o que se verifica, em verdade, é a alteração do núcleo fático da imputação, com substituição de conduta típica dotada de natureza dinâmica (negociar/permutar) por outra de índole estática (guardar/manter em depósito)” (fl. 3, e-doc. 43).

Argumenta que “a distinção não é semântica, mas estrutural: negociar pressupõe interação com terceiros e prática de atos voltados à circulação da substância ilícita e guardar, por sua vez, traduz mera detenção, desprovida, por si só, de conteúdo negocial. A equiparação promovida pelo acórdão recorrido dissolve a autonomia dos núcleos verbais do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, criando indevida fungibilidade entre condutas típicas distintas” (fl. 3, e-doc. 43).

Suscita afronta “ao sistema acusatório, na medida em que a delimitação fática da imputação compete à acusação, não podendo o julgador condenar por conduta não descrita na denúncia sem prévio aditamento e oportunização de contraditório. Ao assim proceder, o Poder Judiciário assume indevidamente função acusatória, comprometendo a imparcialidade e o devido processo legal” (fl. 4, e-doc. 43).

Ressalta que “a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob a invocação de fundamentação per relationem, que, no caso concreto, não se mostra idônea, porquanto desacompanhada do indispensável enfrentamento das questões relevantes suscitadas nos aclaratórios” (fl. 6, e-doc. 43).
Sustenta que “o prejuízo é manifesto e concreto. A defesa foi exercida em relação a fato diverso daquele que embasou a condenação, o que comprometeu, de forma estrutural, o exercício da ampla defesa e do contraditório” (fl. 7, e-doc. 43).
Estes os pedidos e requerimentos:
“3. Diante do exposto, requer-se o provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reconhecer o constrangimento ilegal, e: 
a) anular a condenação, em razão da ocorrência de mutatio libelli, com violação aos arts. 41 e 384 do Código de Processo Penal, bem como ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal;
b) o reconhecimento da afronta ao princípio da legalidade penal, em razão de interpretação extensiva indevida, com violação ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal;
d) a declaração de nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; 
e) subsidiariamente, a anulação do acórdão recorrido, com retorno dos autos para novo julgamento; 
f) a concessão da ordem, para assegurar julgamento nos exatos termos da denúncia, com observância do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 43).

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. Narrou-se na denúncia:
“Consta dos presentes autos de inquérito policial que o denunciado ANDRÉS ADRIAN BECKER, vulgo ‘Gringo’, negociou a troca de uma grande quantidade de ‘maconha’ com Jackson de Jesus da Silva (uma de pior por outra de melhor qualidade), sendo que este determinou que seu comparsa Ricardo Cardoso procedesse o transporte e a permuta entre os entorpecentes, os quais seriam destinados à venda a usuários.
Assim, no dia 03 de fevereiro de 2016, Ricardo se dirigiu, partindo desta cidade de Palhoça/SC (após buscar a ‘maconha’ com Jackson), até o Bairro Agronômica, em Florianópolis/SC, quando, num dos morros daquela localidade, encontrou com ANDRÉS e procedeu a combinada troca da droga (vide transcrições de fls. 281/282, 283, 285/2881 dos autos nº 908-54.2015).
Em seguida, quando desceu do morro, Ricardo acabou sendo preso em flagrante por policiais civis da DIC de Palhoça, na posse de 11 quilos de ‘maconha’ que ele havia recém recebido de ANDRÉS (isso após aquele ter entregue o entorpecente que levou, o qual não restou apreendido), droga esta que era destinada à comercialização, notadamente pela sua grande quantidade (‘Termo de Apreensão’ de fl. 24 e ‘Laudo Pericial’ anexo).
Tal situação gerou os autos nº 538-41.2016.8.24.0045 contra Ricardo Silva e Jackson de Jesus da Silva (já que ANDRÉS não havia, naquela ocasião, sido devidamente identificado – sendo que apenas era conhecido pela alcunha de ‘Gringo’), que culminou com a condenação de ambos, por esta 2ª Vara Criminal, pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico (estando o feito, atualmente, em fase de recurso). (...)
Assim agindo, infringiram os denunciados: a) ANDRÉS ADRIAN BECKER as sanções previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fls. 2-5, e-doc. 4).

10. No julgamento do Processo n. 0004268-60.2016.8.24.0045, a Segunda Vara Criminal afastou a alegação de inépcia da denúncia, condenando o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, com os seguintes fundamentos:
“1. Das preliminares arguidas 
1.1 Da alegada inépcia da Denúncia
Aduz a Defesa de Andrés que a denúncia é inepta por não conter a descrição da conduta típica que é imputada ao réu, o que impossibilita o exercício da ampla defesa. 
Entretanto, razão não lhe assiste, haja vista que a denúncia contém a exposição do fato tido como criminoso, com suas circunstâncias e razoável descrição da conduta que é imputada ao réu, o qual, de acordo com o narrado na peça acusatória, mantinha em depósito ou guardava o entorpecente fornecido à Ricardo em troca de outro de qualidade diversa, destacando-se que a droga restou apreendida, consoante termo de fl. 24. 
Deste modo, constata-se que a exordial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo, com isso, a exata compreensão da acusação e a plenitude da Defesa. (...)
Inicialmente, no que concerne ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a autoria delitiva do acusado Andrés está sobejamente comprovada nos autos, não havendo dúvidas de que ele praticava o comércio espúrio de entorpecentes, pois mantinha em depósito ou guardava grande quantidade de droga – maconha –, que foi fornecida a Ricardo em troca de outra de qualidade diversa.
Não obstante a enorme tentativa do réu em negar qualquer envolvimento nos fatos, aduzindo que não seria ele nas conversas interceptadas, que não conhecia Ricardo e Jackson e que não era o proprietário do ramal de telefone 9865-0949, as testemunhas de acusação foram firmes e convincentes em apontá-lo como o interlocutor chamado por ‘Gringo’ nos diálogos interceptados.
Destaca-se que, por meio do ramal acima citado, os policiais civis chegaram na qualificação completa do réu, conforme consta no relatório de investigação, especificamente nas fls. 281-288 (autos em apenso), destacando-se, inclusive, que o réu confirmou ser ele na fotografia de fl. 281. Ainda, Ricardo, flagrado na posse da droga trocada com o réu (11 quilos de maconha), confirmou que o número de telefone de ‘Gringo’ era o 9865-0949 (fl. 17).
Deste modo, está evidente que a pessoa identificada por ‘Gringo’ nas conversas interceptadas é o réu Andréas (de nacionalidade argentina e com sotaque espanhol) o qual mantinha contato com Jackson e Ricardo, posto que negociou com o primeiro a troca de 11 quilos de maconha, que foi levada até ele por Ricardo, consoante a prova dos autos.
Registre-se que Ricardo relatou na fase extrajudicial toda a dinâmica da transação realizada por ele, a mando de Jackson, no que se refere a troca do entorpecente com o réu Andrés, vulgo ‘Gringo’, cuja declaração está corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, já que os policiais ratificaram toda a operação que culminou na apreensão dos 11 (onze) quilos de maconha. (...)
Além disso, os relatórios de investigação e as ligações interceptadas dão suporte à constatação de que o réu era o interlocutor chamado de ‘Gringo’, o qual mantinha contato com Jackson e Ricardo e que transacionou com eles a troca do entorpecente, restando claro o seu envolvimento no crime de tráfico de drogas. (...)
Da análise das ligações interceptadas, portanto, resta evidente a autoria do réu Andrés no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo negociado a troca da maconha, mantida por ele em depósito ou guardada, que foi fornecida a Ricardo e apreendida, na sequência.
Esclarece-se, por oportuno, que a materialidade do crime está comprovada nos autos por meio do termo de fl. 24, que atesta a apreensão de aproximadamente 11 (onze) quilos de maconha em poder de Ricardo, cujo entorpecente, consoante a prova dos autos, foi trocado com o réu Andrés, a mando de Jackson, restando, configurando, diferentemente do que alegou a Defesa, o vínculo subjetivo do réu com o entorpecente.
Assim, a negativa de autoria do réu acerca do tráfico de drogas encontra-se totalmente isolada diante do contexto de provas presente nos autos. Não bastasse o fato de as testemunhas de acusação, nas duas oportunidades em que ouvidas, terem sido firmes e coerentes em apontá-lo como aquele que negociou, com Jackson e Ricardo, a troca do entorpecente, houve investigação prévia dando conta da sua participação no delito, corroborada pelas conversas interceptadas.
Por fim, a conduta imputada ao réu Andrés, no que toca à previsão do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não exige necessariamente para sua configuração a venda da substância tóxica a terceiro. Para a caracterização do delito em análise não se requer a prisão do agente criminoso no ato da mercancia, bastando a demonstração da prática de um dos verbos constantes no tipo penal, o que a acusação conseguiu comprovar suficientemente” (fls. 13-19, e-doc. 5).

11. No julgamento da Apelação Criminal n. 0004268-60.2016.8.24.0045, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, afastando a alegação de inépcia da denúncia e a pretensão de reconhecimento da ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, pelas seguintes razões:
“2 – Das preliminares 
2.1 – Da arguição de nulidade por inépcia da denúncia – insurgência de Andrés Adrian Becker
O apelante Andrés arguiu, em preliminar, nulidade processual, por inépcia da denúncia, sob o argumento de que está ausente a descrição de elementar do tipo penal pelo qual houve a qualificação jurídica da conduta descrita, e também pela falta de indicação de circunstâncias do crime, conforme exigido pelo art. 41 do Código de Processo Penal. Sustentou que, por meio da leitura da exordial acusatória, não é possível perceber, com absoluta clareza, as imputações que lhe foram feitas.
Entretanto, razão não assiste ao recorrente. (...)
Com relação ao caso concreto, é possível perceber, por meio de uma simples análise da denúncia oferecida às fls. 111-117, a observância de todas as exigências contidas no dispositivo legal supracitado, revelando a higidez da peça acusatória.
Com efeito, o apelante foi devidamente qualificado e individualizado e a ele foram imputadas condutas minuciosamente descritas, bem como a classificação do tipo penal correspondente (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Apresentou-se, ainda, rol de testemunhas.
Nota-se, portanto, que a denúncia apresentada, justamente por preencher todos os requisitos insculpidos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitou ao apelante o exercício de sua ampla defesa e do contraditório, não havendo falar em eventual inépcia.
A propósito, ‘não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.’ (RHC 97.676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018
No mesmo sentido, esta Câmara já decidiu ‘a denúncia que, preenchendo os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreve a conduta criminosa e tipifica o crime no qual incorreram os apelantes, possibilitando o regular exercício da ampla defesa e do contraditório, não pode ser considerada inepta.’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0003485-62.2013.8.24.0081, de Xaxim, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 21-06-2018). (...)
2.2 – Da arguição de nulidade por violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença – insurgência de Andrés Adrian Becker
Pugnou a defesa, ainda, em preliminar, pela anulação da sentença, em virtude do desrespeito ao princípio da correlação, pois, em que pese Andrés tenha sido denunciado por ‘negociar e permutar’ drogas, foi condenado na modalidade ‘manter em depósito ou guardar’ drogas.
Entretanto, não há falar em violação ao princípio da correlação ou congruência, porque a fundamentação e o dispositivo da condenação guardam correspondência com os fatos descritos na denúncia.
A circunstância de a inicial acusatória ter imputado ao apelante aconduta de ‘negociar e permutar’ entorpecente e ele ter sido condenado por ‘manter em depósito ou guardar’ não implica ofensa ao princípio da correlação, uma vez que, no que se refere aos fatos narrados, não houve qualquer incongruência.
Com efeito, o recorrente foi condenado diante da comprovação da dinâmica dos fatos criminosos tal qual descritos na denúncia, em relação a qual não houve qualquer alteração de conteúdo.
Verifica-se que, a peça inaugural, ao narrar os fatos imputados ao apelante, em suma, consignou que Andrés negociou troca de droga com Jackson de Jesus da Silva, que seria destinada à venda, bem como entregou entorpecente que mantinha e guardava consigo para Ricardo Cardoso, consoante se depreende: (...)
Nesse sentido, é certo que a condenação por um outro verbo do tipo penal, conquanto sem modificação substancial quanto aos fatos imputados, não importa ofensa ao princípio da congruência, até mesmo tendo em vista que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado.
Logo, se comprovado o comércio ilegal realizado pelo apelante, confirmado também está o ‘depósito’ da droga e, na mesma linha, o ‘trazer consigo’ ou ‘transportar’. Em cada uma dessas modalidades, portanto, houve a consumação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...)
Logo, tendo sido condenado por tráfico de drogas, conforme a descrição feita pelo Órgão Acusador na peça inicial, não há violação ao princípio da congruência, motivo pelo qual afasta-se a tese alegada” (fls. 12-19, e-doc. 6).

12. Em sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.070.327/SC, ao concluir pela devida correlação entre a denúncia e a sentença. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
“Violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 41 do CPP)
Alegada a ocorrência de mutatio libelli, ante a discrepância entre a imputação constante da denúncia – descrita como ‘negociar a troca/permuta de maconha’ – e a condenação por ‘manter em depósito/guardar entorpecentes’, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Sustenta o impetrante que os núcleos verbais seriam incompatíveis, pois o primeiro pressuporia interação negocial dinâmica, enquanto o segundo conotaria mera posse estática, sem observância do procedimento previsto no art. 384 do CPP, caracterizando prejuízo à ampla defesa, uma vez que a estratégia defensiva foi delineada para rebater especificamente a conduta negocial (eSTJ fls. 5/8).
Tal argumento não prospera. Conforme amplamente assentado na jurisprudência pátria, o princípio da correlação entre acusação e sentença, insculpido no art. 41 do Código de Processo Penal, visa resguardar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, vedando a prolação de sentença por fato ou tipificação diversos dos descritos na denúncia. Não obstante, tal preceito não obsta a emendatio libelli (art. 383 do CPP), que permite ao julgador adequar a capitulação aos fatos narrados, desde que não implique alteração substancial da imputação, sem necessidade de nova citação do acusado.
No caso dos autos, a denúncia descreve conduta que, em essência, envolve a detenção de entorpecente com finalidade de negociação ou permuta, o que intrinsecamente abrange a posse para fins de depósito ou guarda, elementos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Não se cuida, portanto, de inovação fática ou tipológica, mas de mera correção terminológica na subsunção jurídica, plenamente autorizada pela emendatio libelli, sem que haja necessidade de instauração de diligências suplementares ou nova audiência de instrução. Ademais, o conjunto probatório coligido – inclusive depoimentos testemunhais e perícia nos materiais apreendidos – corrobora a materialidade e autoria da posse com animus de mercancia, sem qualquer elemento de surpresa à defesa, que teve ampla oportunidade de se manifestar quanto aos fatos descritos.
Ressalte-se que a defesa do paciente, ao longo da instrução processual, não se limitou a rebater a suposta ‘interação negocial’, mas impugnou genericamente a materialidade e a autoria do tráfico, inclusive questionando a cadeia de custódia dos entorpecentes e a legalidade da abordagem policial. Tal circunstância evidencia a ausência de prejuízo concreto, requisito indispensável para a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP. Assim, não se verifica violação ao devido processo legal substancial, tampouco cerceamento de defesa. (...)
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 5-9, e-doc. 25).

13. Em relação à alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pela alteração da classificação legal, na sentença, quanto aos fatos delituosos descritos na denúncia e apurados em instrução, é de se anotar que o juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a classificação legal que concluir mais adequada, procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a defesa, como assentado pelas instâncias anteriores. 

 Na espécie, as instâncias ordinárias, com fundamento no acervo probatório dos autos e consideradas as particularidades do caso, procederam à “mera correção terminológica na subsunção jurídica”. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a denúncia descreve conduta que, em essência, envolve a detenção de entorpecente com finalidade de negociação ou permuta, o que intrinsecamente abrange a posse para fins de depósito ou guarda, elementos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos”.

As decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou na condenação do recorrente, a hipótese insere-se na espacialidade da legalmente admitida emendatio libelli, não havendo que se falar em nulidade ou afronta ao princípio da correlação. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.533-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 134.686-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Fato descrit